Tribunal: TJPA
Processo: 0801041-11.2025.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801041-11.2025.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FERNANDA DANIELE MENEZES FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801041-11.2025.814.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ÂNGELO DEMETRIUS DE ALBUQUERQUE CARRASCOSA

APELADA: FERNANDA DANIELE MENEZES FARIAS

ADVOGADA: CLÊBIA DE SOUSA COSTA – OAB/PA 13.915

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. ESTABILIDADE IMPLEMENTADA. PROTEÇÃO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que determinou a manutenção da remoção de servidora da Polícia Civil para Belém/PA, com lotação em unidade compatível com suas limitações clínicas, em razão de quadro de neuromielite óptica com anticorpo anti-aquaporina-4 positivo, lúpus eritematoso sistêmico e outras comorbidades, mediante documentação médica idônea;

2. O ente estadual sustentou ausência de estabilidade, discricionariedade administrativa na lotação, insuficiência de laudos particulares, necessidade de licença ou readaptação, caráter definitivo da medida e violação à autonomia estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a servidora se encontrava em estágio probatório; (ii) saber se a remoção por motivo de saúde se submete a juízo discricionário insuscetível de controle judicial; (iii) saber se laudos médicos particulares são aptos à comprovação do quadro clínico; (iv) saber se a medida implicaria concessão indevida de licença ou readaptação; (v) saber se houve afronta à autonomia do ente estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A servidora implementou o prazo de três anos de efetivo exercício antes da prolação da sentença e da interposição do recurso, restando superada a alegação de ausência de estabilidade, nos termos do art. 41 da CF/1988 e da Lei Estadual nº 5.810/94;

5. A discricionariedade administrativa em matéria de lotação não é absoluta, submetendo-se ao controle jurisdicional quando confrontada com direitos fundamentais à saúde, à integridade física e à dignidade da pessoa humana, diante de quadro clínico grave e comprovado;

6. Laudos médicos particulares constituem meio de prova idôneo no processo civil, sobretudo quando coerentes e não infirmados por prova técnica em sentido contrário, ônus que incumbia ao ente público;

7. A medida deferida não configura licença para tratamento de saúde, mas compatibilização do exercício funcional com as limitações clínicas demonstradas, preservando o vínculo e a prestação do serviço público;

8. A sentença ressalvou a possibilidade de revisão diante de modificação fática superveniente, afastando alegação de irreversibilidade. A solução adotada harmoniza o regime jurídico estadual com a tutela constitucional da saúde, independentemente de aplicação exclusiva da Lei nº 8.112/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A implementação da estabilidade no curso do processo afasta alegação de impossibilidade de remoção fundada em estágio probatório. 2. A remoção de servidor público por motivo de saúde, devidamente comprovado por documentação médica idônea, pode ser assegurada judicialmente quando a negativa administrativa afrontar os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11; art. 49 da Lei Estadual nº 5.810/94; Lei Federal nº 8.112/90.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos
termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por FERNANDA DANIELE MENEZES FARIAS, confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido para determinar a manutenção da autora removida para Belém/PA, com lotação em unidade da Polícia Civil compatível com suas limitações de saúde, devendo a remoção ser considerada definitiva, ressalvada eventual modificação das circunstâncias fáticas. A sentença ainda condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Consta dos autos que a autora exerce o cargo de Escrivã da Polícia Civil do Estado do Pará, tendo tomado posse e entrado em exercício em 27/07/2022, inicialmente lotada em Paragominas/PA. A demanda foi ajuizada sob o fundamento de que a servidora é portadora de quadro clínico grave, consistente em neuromielite óptica com anticorpo anti-aquaporina-4 positivo, além de lúpus eritematoso sistêmico e deficiência visual permanente, necessitando de acompanhamento médico especializado contínuo, medicações imunossupressoras de alta complexidade, ambiente funcional compatível com suas limitações e acesso célere a rede hospitalar adequada, circunstâncias que, segundo a inicial e os documentos médicos juntados, não se mostravam adequadamente atendidas na lotação originária.

Em suas razões recursais de id. 31747928, o Estado do Pará sustenta, em síntese, ausência de requisito legal indispensável, porque a autora estaria em estágio probatório e não preencheria a exigência de estabilidade do art. 49 da Lei Estadual nº 5.810/94;

natureza discricionária do ato de remoção, submetido à conveniência da Administração e ao interesse público, especialmente diante do alegado déficit de escrivães na 7ª RISP; impossibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90 ao caso; insuficiência de laudos médicos particulares; ausência de prova de que Paragominas não possuiria meios para atendimento da servidora; inadequação da remoção definitiva, por se aproximar de readaptação funcional; e necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, ao argumento de que a tutela confirmada em sentença esgotaria o objeto da demanda.

Em contrarrazões de id. 31747930, a apelada defende a manutenção integral da sentença, reiterando a gravidade do quadro clínico, a prevalência dos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, a possibilidade de remoção por motivo de saúde mesmo durante estágio probatório e a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/90 diante da omissão parcial da legislação estadual.

O Ministério Público em seu parecer de id. 32192072, por sua vez, declinou de atuar no feito, por entender ausente interesse público primário que justificasse sua intervenção.

É o Relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à possibilidade de manutenção da remoção da autora para Belém/PA, com lotação em unidade policial compatível com suas limitações de saúde, diante do quadro clínico comprovado nos autos e dos fundamentos opostos pelo Estado.

A primeira tese recursal, alusiva à inexistência de estabilidade funcional, não subsiste.

Isso porque a própria moldura fática indicada nos autos demonstra que a autora tomou posse e entrou em exercício no cargo em 27/07/2022. Logo, ao menos desde 27/07/2025, implementou o lapso temporal de 3 anos de efetivo exercício. A sentença foi proferida em 15/10/2025 e a apelação interposta em 30/10/2025, quando já superado esse marco temporal. Assim, a premissa central do recurso, de que a servidora ainda se encontraria em estágio probatório, não se sustenta à luz dos próprios dados objetivos constantes do processo. A observação trazida pelo requerente nesta fase, no sentido de que a autora já é estável, apenas reforça a inconsistência do fundamento recursal.

Desse modo, a alegação de violação ao art. 49 da Lei Estadual nº 5.810/94 perde consistência fática. O debate sobre eventual impedimento decorrente de estágio probatório, que já não se sustentava de forma segura na origem, mostra-se superado no julgamento do recurso, porque a autora já havia alcançado a estabilidade antes mesmo da prolação da sentença e da interposição da apelação.

Superada essa questão, também não procede a assertiva de que a remoção postulada se submeteria, no caso concreto, a juízo administrativo amplo de conveniência e oportunidade.

É certo que a lotação e a movimentação funcional, em regra, inserem-se na esfera organizatória da Administração. Ocorre que essa margem decisória não é absoluta. Quando o pedido é formulado em contexto de grave comprometimento da saúde do servidor, amparado por documentação médica idônea e convergente, a atuação administrativa deixa de poder ignorar dados clínicos objetivos e passa a sofrer controle jurisdicional quanto à sua compatibilidade com os direitos fundamentais à saúde, à integridade física e à dignidade da pessoa humana.

No caso, a prova documental aponta quadro clínico severo e específico: neuromielite óptica com anticorpo anti-aquaporina-4 positivo, doença autoimune com risco de eventos incapacitantes graves; lúpus eritematoso sistêmico; histórico de perda visual; uso de medicações imunossupressoras; necessidade de acompanhamento especializado em neurologia e reumatologia; recomendação de evitar exposição permanente a ambiente de maior risco infeccioso e a rotina de plantões de 24 horas; além da indicação de exercício em atividade administrativa, preferencialmente em Belém, onde há estrutura assistencial compatível com a complexidade do tratamento.

A propósito, a inicial descreve que a autora, lotada em Paragominas, precisava deslocar-se reiteradamente para Belém para consultas, exames e terapias, em viagens longas, com desgaste físico e mental relevante, sendo consignado, ainda, que determinadas especialidades e exames não estavam disponíveis na localidade em que servia. Também foi informado que, em caso de intercorrências graves associadas ao tratamento, a rede adequada de suporte encontrava-se em Belém. Tais elementos não foram infirmados por prova técnica em sentido contrário produzida pelo Estado.

A alegação genérica de déficit de servidores na unidade de origem não prevalece sobre a situação individual concretamente comprovada. O Estado limitou-se a invocar interesse do serviço e carência de escrivães na regional, sem demonstrar, de forma específica e robusta, impossibilidade material de reorganização administrativa ou inadequação objetiva da solução judicialmente imposta. O que se tem, portanto, é contraposição entre prova médica detalhada e concreta, de um lado, e resistência administrativa de caráter genérico, de outro. Nessa ponderação, a sentença acertadamente prestigiou a tutela da saúde da servidora.

Também não convence a tese de que a prova médica seria insuficiente por consistir em laudos particulares.

No processo civil, os documentos médicos particulares constituem meio de prova válido e apto à formação do convencimento judicial, sobretudo quando apresentam coerência interna, convergência entre si e correspondência com o histórico funcional e clínico narrado na demanda. Nos autos, os relatórios e laudos foram produzidos por especialistas, descrevem diagnóstico, riscos, tratamento e limitações funcionais, e guardam compatibilidade com a narrativa da autora desde o requerimento administrativo até a sentença. O Estado, embora tenha impugnado sua suficiência, não trouxe laudo oficial contraditório, não produziu prova técnica capaz de desconstituí-los e tampouco demonstrou que a realidade assistencial de Paragominas neutralizaria as conclusões médicas apresentadas.

A Administração também sustenta que o caso indicaria, em verdade, licença para tratamento de saúde ou eventual readaptação funcional, e não remoção. Tampouco aqui lhe assiste razão.

A autora não postulou afastamento do serviço, mas permanência no exercício funcional em localidade apta a conciliar a continuidade do vínculo laborativo com a preservação de sua saúde. A própria sentença não a desvinculou das atribuições públicas, apenas determinou sua manutenção em Belém/PA, em unidade da Polícia Civil compatível com suas limitações clínicas. Há, portanto, clara preservação da prestação funcional, com adequação do local de exercício e da natureza das atividades ao quadro médico comprovado. Não se trata, por isso, de concessão disfarçada de licença, nem de criação judicial de instituto novo, mas de providência concretamente voltada à compatibilização entre serviço público e proteção da saúde da servidora.

Igualmente não prospera a insurgência contra o caráter definitivo da remoção.

A sentença foi expressa ao ressalvar “eventual modificação das circunstâncias fáticas”. Isso afasta qualquer ideia de irreversibilidade absoluta. Em verdade, o provimento judicial apenas reconhece que, à vista do quadro fático e probatório atual, a remoção não pode permanecer subordinada a precariedade incompatível com a continuidade do tratamento e com a segurança sanitária da servidora. Se sobrevier alteração relevante da condição clínica ou da realidade funcional, a própria decisão admite revisão. Portanto, não há imobilização eterna da Administração, mas estabilização da tutela adequada às circunstâncias comprovadas no processo.

Quanto à alegação de violação à autonomia do ente estadual pela aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/90, observo que a solução do caso não depende, de forma exclusiva, dessa integração normativa. Ainda que se parta da Lei Estadual nº 5.810/94, o fato é que: i) a autora já implementou a estabilidade; ii) a situação clínica é grave e documentalmente comprovada; iii) a proteção constitucional à saúde impõe interpretação conforme dos regimes funcionais; e iv) a providência deferida foi estritamente ajustada às necessidades concretas demonstradas. Em tal contexto, eventual referência subsidiária ao regime federal não conduz, por si, à reforma da sentença, porque o suporte decisório principal reside na conjugação do regime jurídico estadual com a tutela constitucional da saúde e da dignidade da pessoa humana.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença apelada, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 22/05/2026